Tribunal: TJBA
Processo: 8006173-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006173-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SULINO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação nº 8006173-46.2024.8.05.0001 interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Contrato Bancário cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais proposta por SULINO FERREIRA DA SILVA, na qual foram reconhecidos a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação ao pagamento de danos morais.
O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado nº 0123474607579 e a inexistência de ato ilícito, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O laudo pericial concluiu que o documento apresentado pela instituição financeira não possui elementos técnicos mínimos que comprovem assinatura eletrônica válida, inexistindo registro de identificação segura, biometria, IP ou certificação digital, limitando-se a telas sistêmicas produzidas unilateralmente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado e, em caso negativo, se são devidas a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

Nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC, impugnada a assinatura ou a contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

Telas sistêmicas e registros internos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação, sobretudo quando o laudo pericial afasta a existência de assinatura eletrônica válida.

Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, admitida a compensação do valor efetivamente creditado na conta do autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo prova da contratação e demonstrada falha na prestação do serviço, deve ser mantida integralmente a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
Impugnada a contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas unilaterais.”

“
Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente ensejam restituição em dobro e indenização por dano moral.”

“
A restituição deve observar a compensação do valor efetivamente disponibilizado ao consumidor, para evitar enriquecimento sem causa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8006173-46.2024.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A

e
SULINO FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA